Tribunal: CARF
Processo: 10872.720093/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720093/2016-52
ACÓRDÃO
1302-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCO-SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso interposto após o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235/1972. Ausente arguição de preliminar de tempestividade e
inexistente causa legal de prorrogação. Recurso não conhecido, nos termos
do art. 42, I, do mesmo diploma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto integral), e Sérgio Magalhães Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que julgou improcedente impugnação apresentada pelo interessado, para manter o
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720093/2016-52
2
crédito tributário lançado a título de Imposto sobre a Renda retido na Fonte (IRRF) por se verificar
existirem pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
A infração foi identificada na fiscalização do IRPJ referente ao ano-calendário de
2011, quando se constataram irregularidades materiais e formais na escrituração do contribuinte,
sintetizadas a seguir na parte relativa à empresa para a qual os pagamentos foram efetuados, mas
considerados causa em razão de operações não comprovadas
A principal infração identificada diz respeito à utilização de notas fiscais emitidas
pela empresa Brookmarquex Comercio de Gêneros Alimentícios Ltda, CNPJ 13.386.546/0001-74,
totalizando R$ 13.927.397,33 em compras registradas. A empresa emissora, no entanto, revelou-
se inidônea: apresentou movimentação financeira e operacional incompatível com o volume
faturado, não recolheu tributos, não possuía empregados registrados, e teve sua inaptidão
declarada em 2012 após diligência fiscal constatar ausência no endereço informado. Mesmo
intimado, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo pagamento
das mercadorias adquiridas. As notas fiscais foram registradas como custo de mercadorias
vendidas e deram origem à apropriação de créditos de PIS, COFINS e ICMS. Diante da ausência de
comprovação e da falsidade presumida das operações, a fiscalização glosou os custos e os créditos
apropriados, efetuando os lançamentos de ofício com aplicação da multa qualificada de 150%, nos
termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. A conduta foi enquadrada, ainda, no art. 1o, inciso IV,
da Lei no 8.137/90, ensejando representação fiscal para fins penais.
Além disso, foram encontrados registros contábeis que indicam supostos
pagamentos à Brookmarquex Comercio de Gêneros Alimentícios Ltda, embora sem respaldo
documental. Considerando que notas fiscais inidôneas não podem servir como suporte para saídas
financeiras, tais registros foram caracterizados como pagamentos sem causa, sujeitos à incidência
do IRRF conforme o art. 674 do RIR/99.
Após análise da impugnação, o relator do acórdão de primeira instância entendeu
que: “No presente caso, uma vez demonstrada pela fiscalização a inidoneidade das notas fiscais, e
não logrando a contribuinte comprovar o recebimento das mercadorias, resta ilegítima a
escrituração das compras ditas efetuadas junto à empresa Brookmarquex”. E assim concluiu:
Diante disso, os pagamentos realizados diretamente à empresa Brookmarquex
não possuem qualquer justificativa, caracterizando mera liberalidade. Assim, fica
caracterizado que a Empresa autuada efetuou pagamento cuja causa não restou
comprovada, revestindo-se da condição de fonte pagadora de rendimentos,
sujeito passivo da obrigação tributária de reter e recolher, na condição de
responsável, o imposto de renda incidente na fonte, sobre os pagamentos
efetuados (...).
Após ciência do acórdão, em 17/04/2017 (Aviso de Recebimento às fls. 310), foi
interposto recurso voluntário às fls. 315/329, em 23/05/2017 (fls. 312/314).
É o relatório
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720093/2016-52
3

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima – Relator
Trata-se de exame de admissibilidade do recurso voluntário interposto contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), nos termos do
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Conforme certidão constante dos autos, a ciência da
decisão de primeira instância se deu em 17 de abril de 2017. O recurso voluntário foi
protocolado pelo contribuinte em 23 de maio de 2017.
Inicialmente, destaca-se que não houve, por parte do recorrente, qualquer arguição
de preliminar de tempestividade, tampouco foram apresentados elementos ou
justificativas que indicassem eventual causa interruptiva ou suspensiva da contagem do
prazo. Diante disso, passa-se à verificação objetiva do requisito de admissibilidade
relacionado à tempestividade do recurso.
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de trinta dias, contados a partir da ciência da decisão de primeira
instância. A contagem do prazo obedece às regras previstas no artigo 5o do mesmo
diploma, segundo as quais os prazos são contínuos, excluindo-se o dia da ciência e
incluindo-se o dia do vencimento. Além disso, o parágrafo único do artigo 5o dispõe que os
prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão competente.
Considerando que a ciência da decisão se deu em 17/04/2017 (segunda-feira),
exclui-se esse dia da contagem e tem-se como termo inicial o dia 18/04/2017 (terça-feira),
dia útil e de expediente normal. Aplicando-se o prazo de 30 dias corridos, chega-se à data
de 17/05/2017 (quarta-feira) como o termo final para interposição do recurso. Ressalte-se
que não há registro de feriado nacional, estadual ou municipal na cidade do Rio de Janeiro
nessa data, tampouco qualquer evento que tenha suspendido o expediente nos órgãos da
Receita Federal.
O recurso, no entanto, foi interposto apenas em 23/05/2017, ou seja, seis dias após
o vencimento do prazo legal. Dessa forma, verifica-se de forma objetiva a intempestividade
do recurso, por ausência de cumprimento do prazo previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/1972.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que não se conhece de
recurso voluntário interposto após o decurso do prazo legal, por caracterizar preclusão
processual e consolidar a definitividade do crédito tributário. A ausência de impugnação
específica sobre a intempestividade corrobora esse entendimento, nos termos do artigo
42, inciso I, do mesmo decreto, segundo o qual são definitivas as decisões de primeira
instância quando esgotado o prazo recursal sem interposição tempestiva.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720093/2016-52
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância, nos termos dos
artigos 5o, 33 e 42, inciso I, do Decreto no 70.235/1972.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 520
DF CARF MF
Original